Tribunal: TJDFT
Processo: 0005828-07.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALTA DE DECISÃO SANEADORA E DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INÉRCIA QUANTO AO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DESÍDIA DO PROFISSIONAL CARACTERIZADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL. QUANTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez facultada a especificação de provas, não há falar em mácula aos arts. 7o, 355, I, e 357 do CPC e aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da busca da verdade real e da paridade de tratamento. Ademais, a falta de decisão saneadora, por si só, não constitui causa de nulidade, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo.
2. Nos termos dos arts. 32 do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94) e 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilização do advogado só é possível se demonstrada a culpa geradora do defeito na prestação do serviço, bem como o dano e o nexo causal entre ambos.
3. Ainda que a obrigação do advogado seja de meio, ao deixar de ajuizar a demanda solicitada pelo cliente após longo interstício temporal (2010 a 2016) – atualmente prescrita –, ludibriando-o com cópia de uma suposta petição inicial da ação, cujo protocolo remete a demanda diversa, atuou o réu de forma desidiosa na condução dos serviços de advocacia, respondendo pelos prejuízos ocasionados.
4. Cabe ao advogado compensar o dano moral em razão de sua atuação desidiosa, que culminou com a prescrição da pretensão indenizatória do cliente, notadamente quando emprega artifício ao fornecer a ele cópia de uma suposta petição inicial da ação, cujo protocolo remete a demanda diversa, frustrando a legítima expectativa de segurança depositada em seus serviços.
4.1. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelo autor, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CC, art. 944).
5. A aplicação da teoria da perda de uma chance para fins de responsabilização do advogado tem sido admitida tão somente quando houver chances sérias, atuais, reais e concretas de êxito. As pretensões deduzidas com fulcro nessa teoria devem estar lastreadas em provas contundentes que demonstrem a desídia do profissional e sua relação com o prejuízo alegado.
5.1. A indenização pela perda de uma chance será fixada de forma equitativa pelo julgador, atentando também para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor da chance perdida necessariamente será inferior ao do dano final, porquanto não se ganha a vantagem que perdeu, e sim uma indenização pela chance que perdeu.
6. Recurso desprovido.